Tribunal: TJMT
Processo: 1007862-78.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007862-78.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FARES GUILHERME LEAL CHALUB NETO - CPF: 702.443.161-04 (RECORRENTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1125-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), PHILCO ELETRONICOS SA - CNPJ: 11.283.356/0001-04 (RECORRIDO), MARCIO IRINEU DA SILVA - CPF: 359.204.868-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007862-78.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Parte Recorrente(s):

Philco Eletrônico S/A

Parte Recorrida(s):
Fares Guilherme Leal Chalub Neto e Via Varejo S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 09

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE MERCADORIA – VÍCIO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela segunda ré, Philco Eletrônicos, ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as demandadas, solidariamente, a restituírem a quantia de R$ 1.299,00 (mil duzentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais
, referente ao bem adquirido pela autora,
e ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

A recorrente sustenta que a parte autora não entrou com contato com a fabricante por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor, fato este que não gera a obrigação da ré em efetuar a troca ou a devolução do valor pago no produto, pois não constatou-se o vício. Alega que não houve fato ensejador do dano moral pleiteado, e, que o quantum fixado não encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Assim requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.

No que tange a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, entendo que deve ser rejeitada, pois não há qualquer causa que justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a perícia técnica no produto, quando por meio das provas dos autos pode-se constatar o vício alegado pelo consumidor.

5.

Extrai-se dos autos que a parte autora adquiriu na data de 22/02/2020 na loja da primeira Reclamada uma televisão “TV LED 40’’ DHD PHILCO PTV40M6OS USB/WIFI” no valor de R$ 1.299,00 (mil duzentos e noventa e nove reais), porém após realizar a instalação e ligar o produto percebeu um risco vermelho no meio da tela.

6.

Alega que retornou até a empresa para efetuar a troca, no entanto, alegaram que somente a assistência poderia fazê-lo, porém na loja da assistência foi informada de que não há a peça para conserto do produto.

7.

Afirma que não houve a substituição da televisão e nem a restituição dos valores pagos, mesmo após as tentativas amigáveis de resolução do problema na seara administrativa, fato este que deu ensejo a presente demanda.

8.

Sobre o tema, importante frisar que constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1º, do CDC.

9.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º, incisos I, II e III do CDC).

10.

No caso destes autos, observo que as rés não efetuaram o conserto do bem e nem sequer promoveram a substituição do produto ou restituíram a quantia desembolsada pela autora para a aquisição do bem, em clara afronta ao disposto no aludido dispositivo legal, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

11.

Assim, como as demandadas não se desincumbiu do ônus probatório que lhes competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a restituição do valor pago no produto.

12.

Danos morais caracterizados devido a falha na prestação dos serviços das demandas em não providenciar o reparo e/ou substituição do produto, impedindo a parte autora de utilizá-lo.

13.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar das demandadas, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022